Tribunal: STF
Processo: RE 1318695
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao negar provimento à apelação da parte ora recorrida, majorou a verba honorária anteriormente arbitrada na sentença em 1% (um por cento), bem assim consignou que tais numerários seriam “(...) destinados aos cofres públicos, e não aos advogados públicos (...)”.
    Fincou tal posicionamento em incidente de controle difuso de constitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial, o qual declarou a “(...) inconstitucionalidade dos Artigos 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos Artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, vedando a percepção de honorários advocatícios por advogados públicos (...)”.
    Daí o presente recurso extraordinário pugnando pela constitucionalidade dos artigos da Lei nº 13.327/16 que dispõem sobre os honorários de sucumbência de titularidade dos advogados públicos federais. 
    É o breve relato. Decido.
    Reputo necessário reformar, em parte, o pronunciamento de origem.
    O Supremo Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, redator, na ADI 6.053/DF, firmou entendimento favorável à pretensão deduzida nas razões recursais. 
    E, ao fazê-lo, assim ficou consignado que:
    “(...) acordam em declarar a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e em julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal (…).”
    O acórdão recorrido, na parte em que dá destinação à verba sucumbencial, diverge desse entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.290.374/RJ, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.297.135/RJ, Ministro Roberto Barroso; RE 1.297.516/RJ, Ministro Marco Aurélio. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
    (RE 1.295.767/RJ, Ministra Cármen Lúcia)
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando em parte o acórdão recorrido, assegurar o recebimento, pelos Procuradores da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dos valores atinentes aos honorários advocatícios fixados na origem, observado o teto remuneratório estabelecido no inciso XI do art. 37 da Lei Maior.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator